Tribunal: TJBA
Processo: 8024937-15.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024937-15.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ANDRADE MENDONCA CONSTRUTORA LTDA Advogado(s): OTAVIANO VALVERDE OLIVEIRA, ERIC HOLANDA TINOCO CORREIA AGRAVADO: MARCIANA GOMES DO NASCIMENTO Advogado(s):LUIZ ANTONIO ROMANO PINTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DA PARTE EXECUTADA. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. PEDIDO DE CONSULTA À RECEITA FEDERAL. SISTEMA INFOJUD. INDEFERIMENTO NA ORIGEM SOB O FUNDAMENTO DE FALTA DE ESGOTAMENTO DE VIAS EXTRAJUDICIAIS. DADOS PROTEGIDOS POR SIGILO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO POR MEIOS PARTICULARES. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido da parte credora para busca de dados cadastrais da devedora falecida junto à Receita Federal, exigindo a comprovação prévia de esgotamento de diligências extrajudiciais para a localização de herdeiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em definir se é legítimo o indeferimento de pesquisa via convênios do Judiciário (INFOJUD/Receita Federal) para obter dados de qualificação de parte falecida, sob o argumento de que a credora não esgotou as vias privadas de busca de informações sobre os sucessores. III. RAZÕES DE DECIDIR A execução processa-se no interesse do credor, conforme determina o art. 797 do Código de Processo Civil, devendo o Poder Judiciário atuar de forma cooperativa para garantir o resultado prático da demanda. A exigência de esgotamento de vias extrajudiciais para a localização de herdeiros configura ônus desproporcional quando as informações básicas da pessoa falecida (como endereço atualizado, filiação e identidade) encontram-se protegidas por sigilo de dados e são inacessíveis a particulares. A demonstração de que a parte credora tentou, sem sucesso, consultar bases de dados públicas sobre a existência de inventário é suficiente para justificar a intervenção judicial, permitindo o acesso aos sistemas conveniados para viabilizar a citação dos sucessores e o andamento do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A utilização do sistema INFOJUD ou a expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de dados cadastrais de parte executada falecida constitui instrumento legítimo e necessário à regularização do polo passivo, sendo inexigível o esgotamento prévio de vias extrajudiciais quando a obtenção da informação for restrita por sigilo de dados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024937-15.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante ANDRADE MENDONCA CONSTRUTORA LTDA e como agravada MARCIANA GOMES DO NASCIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema.